Tribunal: TJDFT
Processo: 0704179-54.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. CONTATO COM LÍQUIDO ABSORVIDO POR MACA HOSPITALAR. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DESCABIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação em que a autora, consumidora, pleiteia a reforma da sentença, para majorar o valor da indenização por danos morais que o réu, hospital, foi condenado a pagar, em razão da falha na prestação do serviço.
2. Na hipótese, a autora, enquanto aguardava para a realização de procedimento cirúrgico no hospital, molhou-se com líquido não identificado contido no colchão da maca hospitalar. Se, por um lado, tal fato demonstra falha na prestação do serviço, passível de indenização, em razão do potencial risco à saúde da consumidora, por outro, as imagens contidas nos autos e a conduta proativa do hospital, logo após o episódio, ao higienizar imediatamente a autora e local, minoram as consequências negativas do fato.
3. Com relação ao quantum indenizatório, em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, bem assim analisando casuisticamente os autos, tem-se que o valor fixado na r. sentença é adequado. Assim, inexiste razão jurídica à majoração pretendida. Precedentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.